Tribunal: TJMT
Processo: 1016077-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016077-41.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE RODRIGUES FERNANDES - CPF: 976.828.882-53 (EMBARGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), JANETE RODRIGUES FERNANDES - CPF: 976.828.882-53 (EMBARGANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO. JUROS ABUSIVOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO.
MEIO INADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reformou parcialmente a sentença em ação revisional de contrato bancário. A parte embargante sustentou omissão no julgamento, especialmente quanto à aplicação da taxa média de mercado e à descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive a aplicação da taxa média de juros e a descaracterização da mora, conforme jurisprudência do STJ. Não se verificam as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. A embargante objetiva rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração. Ausência de omissão quanto aos fundamentos adotados para a revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do acórdão. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; CC, art. 405; CDC, arts. 6o, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, j.01.08.2011

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformada, a
embargante sustenta a existência de vício de
omissão
no julgado por não ter enfrentado as peculiaridades do contrato bancário objeto da lide, circunstâncias essas que, segundo a tese defensiva, justificariam a taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, a qual foi considerada abusiva pela decisão ora embargada.

Argumenta que o
c
ontrato de financiamento refere-se à aquisição de veículo usado, com mais de 3 anos de fabricação à época da contratação
, sendo o bem alienado fiduciariamente com elevado grau de depreciação e baixo valor de recuperação em eventual inadimplemento. Além disso,
a taxa de juros praticada (4% ao mês e 60,10% ao ano), deve ser interpretada à luz das variáveis do negócio, tais como: o valor do financiamento (R$ 10.865,01), a condição socioeconômica do tomador, o valor residual do bem, o custo de captação e o risco acentuado de inadimplemento do público-alvo da embargante
, que atua, majoritariamente, com veículos antigos e consumidores de baixa renda.

Reclama omissão no julgamento quanto ao REsp 1.061.530/RS
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual o STJ assentou que a simples superação do dobro da taxa média de mercado não enseja, por si, a abusividade, devendo-se considerar as particularidades da operação e o equilíbrio do pacto contratual. R
equer, subsidiariamente, que a limitação da taxa de juros observe o parâmetro aplicado pelo juízo de primeiro grau
, caso não acolhida a tese principal da inexistência de abusividade

Contesta, ainda, a descaracterização da mora da devedora
, afirmando que não houve comprovação de cláusulas efetivamente abusivas, o que inviabilizaria o afastamento da mora e, por consequência, dos efeitos decorrentes da inadimplência contratual.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, artigos 1o e 4o, IX da Lei no 4.595/64 e os artigos 39, 51 e 52, II do Código de Defesa do Consumidor, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A embargada apresentou manifestação requerendo a rejeição do embargos (id. 290330363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto os vícios apontados estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Com efeito,
mister
se faz constar que resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos, do Tribunal Catarinense,
verbis
:

“[...] importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”
(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão acompanha a autora neste ponto. Explico.

A valer, de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Dito isso, após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de
4 % a.m. e 60,10% a.a.
(id. 280436547), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro, que à época equivalia a
2,02% ao mês e 27,15% a.a
.

Diante desse quadro, conclui-se que conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença, que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média praticada no mercado à época.

Por corolário lógico
, diante do reconhecimento da revisão contratual com a reformulação da taxa de juros, impõe, igualmente, a reforma da sentença quanto à manutenção dos efeitos da mora, pois, consoante visto na espécie, o abuso na exigência dos “encargos da normalidade”, descaracterizam a mora do devedor. Nessa linha de compreensão, alinha-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, confira
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

De mais a mais, uma vez reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios no ajuste contratual, aplica-se ao caso, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a repetição simples do indébito, cuja aferição deve ocorrer na fase de liquidação da sentença.

Todavia, acolho parcialmente o pleito formulado pela instituição financeira recorrente, a fim de que os valores desembolsados indevidamente pela parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, sejam restituídos com atualização monetária pelo INPC e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil, uma vez que, tratando-se de responsabilidade contratual, este é o marco temporal estabelecido para a fluência dos juros legais.

De outra banda, no tocante a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Finalmente, em relação à impugnação da parte autora acerca do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, é certo que houve condenação imposta à parte adversa, razão pela qual a fixação da verba honorária nesses termos, mostra-se adequada, conforme o artigo 85, § 2o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar a descaracterização da mora, tendo em vista o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, devendo os valores os valores desembolsados indevidamente pela autora serem restituídos na forma simples, apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês,
a contar da citação
, e atualização monetariamente pelo INPC desde o desembolso, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se hígido o restante da r. sentença recorrida. Por oportuno, decoto da sentença a determinação de restituição dos valores correspondentes à tarifa de seguro, sanando o erro material.”
(id. 285459868)

A leitura atenta do voto embargado revela que o acórdão proferido enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos jurídicos essenciais para a solução da controvérsia. Inclusive, ficou consignado Ressalto, mais uma vez, a abusividade contratual, uma vez que a taxa contratada de 4% ao mês e 60,10% ao ano (Id. 280436547) está em flagrante discrepância com a média praticada no mercado financeiro à época da contratação, a qual equivalia a 2,02% ao mês e 27,15% ao ano. Diante disso, conclui-se que, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que impõe ao consumidor tamanha onerosidade configura vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, o que impõe a necessária revisão contratual. Tal revisão deve culminar na fixação dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado vigente ao tempo da contratação.

Por corolário lógico, reconhecida a abusividade da taxa de juros e determinada a revisão contratual, impõe-se também a reforma da sentença no ponto em que se manteve os efeitos da mora. Isso porque, conforme jurisprudência consolidada, a exigência abusiva de encargos contratuais durante o período de normalidade, notadamente os juros remuneratórios, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, afastando, assim, os efeitos dela decorrentes.

Outrossim, uma vez demonstrada a abusividade da taxa de juros contratada, não subsiste qualquer justificativa plausível para a sua fixação acima da média de mercado com base nas peculiaridades do contrato. A alegação de risco específico da operação ou de perfil do bem financiado não se sobrepõe à necessidade de respeito aos limites da boa-fé e do equilíbrio contratual, pilares essenciais das relações de consumo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025